Tribunal: STF
Processo: HC 219519
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osvaldo Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 766.695/SP.



    Narram autos que, em 05/07/22, ao pronunciar o paciente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e VI, na forma do § 2-A, inciso I, e § 7º, incisos II e III, do Código Penal, o juízo singular manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentado a ausência de fundamentação idônea no decreto da custódia. 



    Ao final, requer 



    “seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a concessão da liminar, revogar a prisão preventiva do paciente e mantê-lo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada, realmente, a necessidade.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na Instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/03/2020; e HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2020, v.g.). 



    Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências). 



    No caso, não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, diante da instrução deficitária do writ, pois o Impetrante não acostou aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. 



    Assim, a Parte Impetrante não se desincumbiu do seu ônus de formar adequadamente a impetração, o que impede seu conhecimento. Em outras palavras, a deficiência na instrução não permite ultrapassar a vedação referida na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    A propósito, destaco precedentes com essa orientação, reiteradamente ratificada pelo Pretório Excelso e por este Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” 



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, estando o writ impetrado perante o STJ deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos nenhum documento que comprove o quanto alegado na inicial, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente